Tribunal: TJES
Processo: 5005587-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demonstrativo das importâncias pagas
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005587-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCINEIA ARANTES BAIAO RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabido invocar a disciplina dos atributos do ato administrativo quando já reconhecido vício na atuação da autoridade coatora e alcançado tal juízo pelo manto da coisa julgada, restando apenas aferir a ocorrência, ou não, dos descontos reconhecidamente irregulares (reposição estatutária).

2. Consta dos autos cópia da impugnação apresentada pelo recorrente com fulcro no artigo 535, IV do CPC (excesso de execução ou cumulação indevida de execuções), a qual, embora acompanhada de planilha em que apresentados os cálculos tidos por corretos pelo IPAJM, nada explicitou em seu texto. O julgador primevo, diante da divergência de cálculos, formou sua compreensão analisando o contracheque anual da credora e o decréscimo vencimental imposto por determinado período.

3. Considerou o magistrado de origem, assim como o fizera para os demais períodos analisados, os descontos efetuados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 sob as rubricas “décimo terceiro salário” (24), “gratif tempo de serviço” (11) e “provento pessoal civil” (33), não tendo a parte irresignada logrado esclarecer o equívoco em tal raciocínio, sendo insuficiente para tanto alegar que “os valores em questão foram referentes a uma série de compensação de valores decorrente da troca de rubricas (opção por subsídio) que gerou um ‘encontro de contas’”, desatendendo ao ônus argumentativo que lhe incumbia.

4.
Agravo
de instrumento conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005587-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCINEIA ARANTES BAIAO RIBEIRO

JU
I
Z
:
DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo IPAJM para reconhecer excesso de execução em relação ao mês de maio/2013, homologando como valor principal devido o montante de R$17.436,19 (id nº 2827903, paginas 3/5; id nº 2827905, página 1).

Apontara a parte irresignada, em suma, que “os valores referentes OUT/12 a DEZ/12 e MAI/13 utilizados pela decisão objurgada como sendo a título de reposição estatutária não guardam qualquer substrato de validade perante a prova dos autos, mormente o ato certificado pelo Gerência de Folha e Benefícios do IPAJM. Nada obstante, a agravada também não acostou nos autos nenhum documento que pudesse comprovar seus argumentos de que os valores OUT/12 a DEZ/12 e MAI/13 tal como utilizado são todos realizados a título de reposição estatutária. Com efeito, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo que afirma e aponta quais realmente são os valores”.

Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente.

Ao que se depreende dos autos, o título executivo judicial que subsidia a execução foi formado no bojo de mandado de segurança em que restou concedida a segurança “para determinar que se abstenha o IPAJM de efetuar os descontos nos proventos da Parte Impetrante a título de reposição previdenciária, mencionados à fl. 14, e condenar o IPAJM a restituição dos valores descontados a partir da data da impetração do mandado de segurança (13/12/2010, fl. 03)”.

Descabido, nesse passo, invocar a disciplina dos atributos do ato administrativo quando já reconhecido vício na atuação da autoridade coatora e alcançado tal juízo pelo manto da coisa julgada, restando apenas aferir a ocorrência, ou não, dos descontos reconhecidamente irregulares (reposição estatutária).

Em id nº 2827901 consta cópia da impugnação apresentada pelo recorrente com fulcro no artigo 535, IV do CPC (excesso de execução ou cumulação indevida de execuções), a qual, embora acompanhada de planilha em que apresentados os cálculos tidos por corretos pelo IPAJM, nada explicitou em seu texto.

O julgador primevo, diante da divergência de cálculos, formou sua compreensão analisando o contracheque anual da credora e o decréscimo vencimental imposto por determinado período.

Considerou, assim como o fizera para os demais períodos analisados, os descontos efetuados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 sob as rubricas “décimo terceiro salário” (24), “gratif tempo de serviço” (11) e “provento pessoal civil” (33), não tendo a parte irresignada logrado esclarecer o equívoco em tal raciocínio, sendo insuficiente para tanto alegar que “os valores em questão foram referentes a uma série de compensação de valores decorrente da troca de rubricas (opção por subsídio) que gerou um ‘encontro de contas’”, desatendendo ao ônus argumentativo que lhe incumbia.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e

NEGO

P
ROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu a existência de excesso de execução exclusivamente em relação ao mês de maio/2013, não o fazendo quanto ao período de OUT/12 a DEZ/12.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR